Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723990-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NEUMANN MORUM SIMAO AGRAVADO: IZA CARNEIRO NEVES, FABRICIO LEITE NEIVA DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eduardo Neumann Morum Simão contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF, nos autos do cumprimento de sentença (acordo judicial) n.o 0706775-82.2023. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por IZA CARNEIRO NEVES e FABRÍCIO LEITE NEIVA DE SOUSA em desfavor de EDUARDO NEUMANN MORUM SIMÃO, por meio do qual se informa o descumprimento do acordo de ID 190853703, no qual foi fixada a obrigação de fazer consistente em: "utilizar os acessórios de guia adequada ao tamanho dos cachorros, bem como a observar que os cachorros da raça shitzu, de nomes Prada e Chanel, estejam sempre acompanhados de tutor assim como o recolhimento de dejetos dos animais que não estiverem nas imediações domiciliares da residência da parte requerida, assim como a cumprir a liminar deferida no ID 183966333". Em referida liminar, foi determinado ao requerido que: “providencie, em 5 (cinco) dias, a guarda responsável dos seus animais, de modo a impedir a livre circulação desacompanhada do tutor e com o emprego de itens de segurança, garantindo, ainda, a correta higienização, impedindo que defequem ou façam quaisquer necessidades fisiológicas na unidade dos autores ou nas áreas comuns do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00”. Apresentou vídeos dos cachorros circulando sem o acompanhamento dos tutores e sem itens de segurança e afirmou, ao longo de suas manifestações neste cumprimento de sentença, que foram 30 (trinta) as situações nas quais houve o descumprimento do acordo pelo executado. Intimado (ID 228370344), o executado apresentou impugnação no ID 230577097, alegando que os autores não buscam a solução do problema, mas o enriquecimento ilícito, tendo sido inviabilizado o diálogo, bem como afirma que tal situação vem causando a ele e à família prejuízos. Esclarece que, atualmente, possui 3 (três) cachorros, sendo dois de pequeno porte e um border collie. Informa que, após o a celebração do acordo, cercou sua residência para evitar que os seus animais de estimação circulem pela área comum do condomínio, mas confessou que, às vezes, os animais fogem, sendo casos isolados. Segue aduzindo que os vídeos juntados pelos exequentes foram cortados e/ou editados e que os animais, ao saírem, sempre se direcionam a casa “G”. Sustenta, ainda, que a aplicação de eventual multa, caso seja entendida, deveria ser tratada no âmbito do condomínio, haja vista os animais estarem em área comum e não privativa dos exequentes. Manifestação à impugnação no ID 234012378. Decido. O acordo homologado por sentença constitui título executivo judicial e gera os efeitos da coisa julgada, vinculado as partes aos estritos termos pactuados. Em análise aos termos do acordo, verifico que as obrigações assumidas pela parte executada, quanto aos seus animais de estimação, incluíam o impedimento da livre circulação desacompanhada do tutor e com o emprego de itens de segurança, garantindo, ainda, a correta higienização, impedindo fizessem quaisquer necessidades fisiológicas não só na unidade dos autores, mas também nas áreas comuns do condomínio. Os exequentes apresentaram diversos vídeos nos quais restou demonstrado o descumprimento do acordo. O executado, por sua vez, reconheceu que são seus animais de estimação, porém, embora aduza que houve edição e/ou corte nos vídeos, bem como que em algumas situações referidos animais estavam acompanhados de algum membro de sua família, não comprova nos autos. Desse modo, cabível a aplicação da multa prevista na liminar de ID 183966333, com alcance do patamar máximo fixado, quanto seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ressalto que, nos termos da jurisprudência do STJ, “a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem” (AgInt no AREsp 1775302/SP). O mesmo entendimento é perfilhado por parte das Turmas Cíveis deste Tribunal, vejamos: “2. A aplicação de juros de mora sobre as astreintes configura bis in idem, pois ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer convertida em perdas e danos”. Acórdão 1304024, 07150046920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020.” Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário das astreintes, devidamente corrigidas monetariamente. O agravante sustenta, em síntese: (a) na (in)correção da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por meio de decisão interlocutória; (b) na (i)legalidade das provas apresentadas para a demonstração do descumprimento do acordo, à luz da LGPD (vedação ao uso de dado pessoais e imagens sem o consentimento do titular), além da “edição dolosa de vídeos"; (c) na (i)legitimidade ativa dos agravados, uma vez que o suposto direito seria do condomínio; (d) na presença (ou não) de “culpa” do agravante, uma vez que “restou comprovados nos autos que os animais fugiram, mesmo o agravado tendo feito de tudo para evitar isso”; (e) na caracterização (ou não) de “perseguição dos agravados para com o agravante”; (f) na (in)correção da multa decorrente de “liminar superada pelo próprio acordo, que não reiterou qualquer penalidade na sentença”; (g) na (des)necessidade de liquidação de sentença para arbitramento da multa; (h) no alcance (ou não) dos efeitos do acordo a animal diverso (Border Collie de nome Lord) daqueles ali mencionados (animais da raça shitzu de nomes Prada e Chanel). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para (a) “determinar o retorno dos autos à instância inferior para que seja proferida a sentença, analisando item por item do que agora foi exposto e objeto de impugnação”; ou (b) que seja proferida “sentença” por este órgão revisional, para “reformar integralmente a decisão, reconhecendo que “não ocorreu o descumprimento do acordo, posto que em nenhum momento os animais foram deliberadamente soltos, não fizeram fezes na área comum ou na propriedade dos agravados, sempre que por força maios fugiram foram prontamente contidos e imediatamente retornaram à residência devidamente acompanhados e escoltados, sem nem chegar perto da residência dos agravados; declarar a nulidade das provas ilícitas apresentadas, declarar a inexigibilidade da multa por ausência de ratificação expressa, devendo, se assim entender, determinar que seja arbitrada em liquidação de sentença, com base na comprovação efetiva de danos; o reconhecimento expresso de que a execução é inadmissível quanto ao terceiro animal mencionado, Lord, por inexistência de obrigação prevista no acordo homologado e por extrapolação objetiva do título executivo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença referente a acordo judicial, no qual o ora agravante, no que concerne à “obrigação de cautela na guarda ou na condução de animal”, se comprometeu a “utilizar os acessórios de guia adequada ao tamanho dos cachorros, bem como a observar que os cachorros da raça shitzu, de nomes Prada e Chanel, estejam sempre acompanhados de tutor, assim como o recolhimento de dejetos dos animais que não estiverem nas imediações domiciliares da residência da parte requerida, assim como a cumprir a liminar descrita no id 183966333”. Além da obrigação de fazer, o ora agravante teria também se comprometido a pagar à parte agravada a quantia de R$ 7.500,00 (adimplida). O acordo foi celebrado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada pela ora agravada, que então teria narrado que “as situações quanto aos cães são tão extremas que também já são conhecidos na quadra residencial pelos nomes ‘Prada e Chanel’, visto que por muitas vezes foram encontrados vagando pelas ruas fora do condomínio e por vezes o Requerido solicitou informações de seu paradeiro aos moradores da quadra”, sendo que “apesar de serem animais de pequeno porte, não necessariamente se tratam de animais dóceis por haver presente questões de temperamentos agressivos diante da tentativa de avanço dos cães ao visualizar a criança, filha dos Autores”. Pois bem. De antemão esclareço que não se mostraria consistente a alegação recursal de impropriedade da decisão interlocutória à rejeição - parcial - da impugnação ao cumprimento de sentença. Efetivamente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.8.2018). Da mesma forma, não prosperaria a tese recursal de ilegitimidade ativa da parte agravada para instauração do cumprimento de sentença, uma vez que com elas foi celebrada a avença nos autos originários. Acresce que não existiria óbice à aplicação da multa no patamar estabelecido na decisão liminar anterior ao acordo, uma vez que: (a) “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive mediante a imposição de multa” (CPC, art. 536, caput e §1o) e; (b) o termo de acordo consignou expressamente (cláusula 1a) que o ora agravante se compromete a “cumprir a liminar descrita no id 183966333” e (c) inexistira impedimento à fixação da multa cominatória na fase de cumprimento de sentença, do emprego do mesmo valor acordado, desde que observada a proporcionalidade; (d) o ora agravante foi pessoalmente intimado, na fase de cumprimento de sentença, acerca da aplicação das “astreintes”. E no que concerne à alegação recursal de que o acordo não alcançaria o animal que aparece nos vídeos (border collie de nome “Lord”), há de se ponderar que, embora o acordo mencione somente os animais da raça shitzu “Prada” e “Chanel”, o pedido formulado na petição inicial da ação originária consistiu na “condenação em obrigação de não fazer para que se abstenha de deixar os animais livres e consequentemente que sua guarda se dê nas dependências da unidade autônoma, sob pena de ser inviável a permanência dos animais no condomínio, confirmando a tutela de urgência”. De outra perspectiva, reputo razoável, no entanto, a alegação recursal de que a decisão careceria de mais profunda fundamentação, porque aparentemente não teria analisado os argumentos de defesa e as provas apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No ponto, o agravante (síndico reeleito do condomínio) teria anexado declaração de moradores vizinhos e parentes, vídeos e laudos médicos. Além disso, ele teria impugnado especificamente os vídeos apresentados (mais de trinta) pela parte agravada, o que demandaria maior análise à aferição do descumprimento (ou não do acordo). Além disso, é de se pontuar que a multa cominatória (R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00) foi calculada e aplicada no patamar máximo de R$ 31.003,63, sendo que aparentemente não estariam esclarecidos no comando judicial os parâmetros para o cálculo (por cada suposto descumprimento ou outro critério). Nesse cenário processual, tendo em vista o perigo de dano consistente na iminente aplicação da multa cominatória, hei por bem, por cautela, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das “astreintes”, inclusive para aferição da proporcionalidade e adequação da multa cominatória à finalidade pretendida (cumprimento da obrigação), tudo sob o crivo do contraditório. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a credora, na fase de cumprimento de sentença, busca o reconhecimento de crédito em seu favor, referente ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão de antecipação dos efeitos da tutela. 2. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 4. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Requerimento formulado pela sociedade empresária apelada indeferido. (Acórdão 1281082, 0731257-66.2019.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 21/09/2020.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator